Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE. AGENCIADOR DE PROPAGANDA.
I – O agenciador de propaganda é aquele que indica terceiro ao veículo de divulgação para a veiculação de publicidade nos meios de comunicação.
II – A negociação jurídica é celebrada entre o anunciante e o veículo de comunicação. O pagamento deve ser realizado ao veículo de comunicação que repassa comissão ao agente de propaganda.
III – O veículo de comunicação não possui responsabilidade pela prestação do serviço tendo em vista que os pagamentos foram realizados ao agenciador de propaganda, que não repassou os valores ao veículo de comunicação.
IV - Apelação desprovida.